Tribunal: STF
Processo: RHC 53743
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.- DESPACHO QUE A DECRETA,
EXISTENTES PROVA DO CRIME E INDICIOS BASTANTES DA AUTORIA, COM A
INDICAÇÃO DE FATOS E CIRCUNSTANCIAS QUE A JUSTIFICAM.- INEXISTÊNCIA
DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO PROVIDO.